Tribunal: TJBA
Processo: 8058181-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058181-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELIA RODRIGUES ANDRADE e outros (9) Advogado(s): ANDRELINA DE JESUS LEITE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB) e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Os agravantes sustentam que não perfazem renda suficiente para arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravantes, servidores públicos, diante dos documentos apresentados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 4. O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. 5. O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que infirmem essa presunção. 6. Na hipótese, analisando os elementos constantes nos autos, estes não revelam a hipossuficiência dos agravantes. Todos os impetrantes são servidores públicos efetivos ocupantes do cargo de Policial Penal, percebendo remuneração mensal que varia entre R$ 6.000,00 e R$ 9.000,00, conforme demonstram os avisos de crédito e contracheques anexados (ID 92157236 e seguintes), a exemplo de Josélia Rodrigues Andrade, cujos rendimentos líquidos alcançaram R$ 8.106,37 (oito mil cento e seis reais e trinta e sete centavos) no mês de julho de 2025, conforme documento juntado no ID 92157245, bem como de outros impetrantes com vencimentos semelhantes. 7. Ausente comprovação idônea de hipossuficiência, é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8058181-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes JOSELIA RODRIGUES ANDRADE E OUTROS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-239